Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INADIMPLÊNCIA. NÃO REFUTADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANTIDA.

1 – A ninguém é dado postular direito alheio em nome próprio, nem é permitido adotar comportamento contraditório àquele celebrado em contrato, com o intuito de discutir a legalidade do próprio pacto que firmou (tu quoque).

2 – O contrato celebrado vincula aos contratantes, e dele se extraem os deveres e obrigações recíprocas, tornando legítima a pretensão do locador de cobrar os encargos locatícios inadimplidos e não refutados pelos locatários. O pedido de compensação pela edificação realizada no imóvel foi delimitado no contrato e atingiu sua finalidade, a impedir, in casu, a duplicidade de igual pretensão.

3 – Negado provimento ao recurso.